Tribunal: TJDFT
Processo: 0006281-32.2016.8.07.0004
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA APRECIADA. RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. NECESSIDADE DE APLICAÇÃO DE MULTA (§ 2o DO ARTIGO 1.026 DO CPC). ACÓRDÃO MANTIDO.

1 – O erro material é o perceptível primo ictu oculi e sem maior exame, consistente em equívocos materiais sem conteúdo decisório propriamente dito.

2 – Inexistente o vício apontado contra o aresto embargado, rejeitam-se os Embargos de Declaração intentados com objetivo de modificar o resultado do julgamento.

3 – Os Embargos de Declaração interpostos possuem feição manifestamente protelatória, pois é nítido que o recurso não foi manejado para ventilar a existência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material no provimento jurisdicional concedido, consistindo, ademais, em mero instrumento de irresignação quanto ao resultado de julgamento que foi desfavorável à Embargante, o que enseja a aplicação de multa nos termos do § 2o do artigo 1.026 do Código de Processo Civil.

Embargos de Declaração rejeitados.